Tribunal: STF
Processo: Pet 13258
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Ação penal privada. Perdão do Ofendido. Extinção da punibilidade. Arquivamento do feito. 



    Decisão: Trata-se de Queixa-Crime ajuizada por Dayane da Rocha Valencio da Silva em face do Senador da República Romário de Souza Faria, pela suposta prática do crime previsto no artigo 140 do Código Penal (injúria).



    A Querelante narrou que no dia 13 de junho do ano corrente, “após postagem em sua rede social requerendo maior participação do querelado nas causas PCD’s, [...] foi ofendida por xingamentos proferidos por intermédio de mensagens no chat privado na rede social do Instagram”, consistentes nos seguintes dizeres: “você é bem escrota e ingrata. Sabia o babaca”. 



    Segundo a inicial, “não resta dúvidas que o querelado foi o autor do crime indicado”.



    Requereu fosse o Querelado processado e condenado pelo cometimento do crime previsto no artigo 140 do Código Penal. 



    Por meio da Petição n. 8411/2025, a parte Querelante requereu a desistência da presente ação, “por ser de seu interesse pessoal e conforme lhe é facultado por lei”. 



    É o relatório. Passo a decidir. 



    O art. 105 do Código Penal assim disciplina o efeito do perdão concedido nas ações penais privadas:



    “Art. 105 - O perdão do ofendido, nos crimes em que somente se procede mediante queixa, obsta ao prosseguimento da ação.” 



    Na lição de Delmanto, “perdão é a desistência do querelante de prosseguir na ação penal privada que iniciou. Trata-se de causa de extinção da punibilidade (CP, art. 107, V) e não se confunde com o chamado perdão judicial” (Delmanto, Celso et all ii. Código Penal Anotado. 6 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 200)



    No caso, a subscritora da petição em epígrafe dispõe de legitimidade e de poderes especiais para desistir da Queixa-Crime, a teor da procuração juntada aos autos.



    Ex positis, DECLARO a extinção da punibilidade do Querelado, nos termos do artigo 107, inciso V, do Código Penal, c/c art. 3º, II, da Lei 8.038/90, e determino o arquivamento do presente feito.



    Publique-se. Intime-se. Arquive-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente